Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há vício na fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado em relação aos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A norma do art. 55 da Lei 9.099/95 é taxativa em indicar os critérios que devem ser utilizados para a fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados especiais. Como no acórdão os honorários foram fixados de acordo com o valor da causa, e se foram módicos por se tratar de ação de pequeno valor, não há que se falar em vício.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. Sem condenação em custas ou honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 e 55 da Lei 9.099/95.